Tribunal: TJMT
Processo: 1012662-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012662-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), VICTOR AZUMA - CPF: 058.205.359-52 (AGRAVADO), AQUIRA AZUMA - CPF: 778.946.348-91 (AGRAVADO), IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA - CPF: 004.939.578-55 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução para entrega de coisa incerta, que indeferiu o pedido de conversão da indisponibilidade em penhora de imóveis. A parte agravante sustenta que a indisponibilidade averbada anteriormente à penhora realizada por outro credor garantiria seu direito de preferência, mediante aplicação analógica do art. 854, §5º, do CPC, além de destacar a suficiência do valor dos bens para satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a conversão da indisponibilidade de bens imóveis em penhora com preservação da data da averbação para fins de preferência creditória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade de bens possui natureza assecuratória e visa apenas impedir a alienação do patrimônio, sem implicar constrição judicial ou atribuição de preferência ao credor.

A penhora constitui ato executivo que individualiza bens para satisfação do crédito e é o marco jurídico que confere direito de preferência, conforme art. 797 do CPC.

O art. 854, §5º, do CPC prevê a conversão da indisponibilidade em penhora exclusivamente para ativos financeiros, inexistindo previsão legal para extensão analógica a bens imóveis.

A indisponibilidade não se equipara à penhora e, mesmo que convertida, não retroage para fins de preferência, a qual se estabelece pela anterioridade da penhora efetiva.

A precedência entre credores deve observar a ordem das penhoras, não sendo possível alterá-la com base em mera averbação de indisponibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bens não se equipara à penhora e não gera direito de preferência ao credor.

A conversão da indisponibilidade em penhora não possui previsão legal para bens imóveis, sendo inaplicável a analogia do art. 854, §5º, do CPC.

O direito de preferência entre credores é definido pela anterioridade da penhora, e não pela averbação da indisponibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797 e 854, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 1410856-28.2023.8.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012662-88.2026.8.11.0000

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

X
IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1003745-08.2022.8.11.0037
, ajuizada
em face de
IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA e outros
,
indeferiu o pedido de conversão da indisponibilidade em penhora dos imóveis de matrículas nº 135.153, 135.154, 135.157, 135.172 e 135.183, registrados no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que a conversão da indisponibilidade em penhora se mostra medida necessária para resguardar seu direito de preferência, mediante aplicação analógica do art. 854, §5º, do CPC.

Alega que a averbação da indisponibilidade em seu favor, realizada em outubro de 2022, é anterior à penhora efetivada por outro credor, ocorrida em março de 2023.

Sustenta também que os imóveis já foram designados para hasta pública nos autos nº 017922-21.2019.8.16.0017, em trâmite na 3ª Vara Cível de Maringá/PR.

Por fim, afirma que o valor dos imóveis foi avaliado em R$ 5.935.625,08, ao passo que o débito perseguido na execução por ela promovida corresponde a R$ 1.902.007,54.

O pedido liminar
antecipação da tutela recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise diz respeito
à possibilidade jurídica de conversão da indisponibilidade em penhora para fins de garantir direito de preferência ao credor que obteve a averbação da indisponibilidade em data anterior à penhora efetivada por outro credor.

Inicialmente, cumpre destacar que a indisponibilidade de bens e a penhora são institutos jurídicos distintos, com naturezas e finalidades próprias.

A indisponibilidade de bens constitui medida de natureza meramente assecuratória, destinada a preservar a integridade do patrimônio do devedor durante o curso do processo, impedindo a prática de atos voluntários de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, sem, contudo, implicar qualquer forma de constrição definitiva ou alteração da ordem legal de privilégios e preferências dos créditos.

Por outro lado, a penhora é ato executivo que individualiza bens do patrimônio do devedor para satisfação do crédito exequendo, sujeitando-os diretamente à expropriação judicial. É a penhora que confere ao credor o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do
Código de Processo Civil
, que estabelece que "ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados".

No caso em análise, a agravante pretende a conversão da indisponibilidade em penhora com a preservação da data da averbação da indisponibilidade para fins de preferência, mediante aplicação analógica do art. 854, §5º, do CPC, que dispõe sobre a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora.

Ocorre que o art. 854, §5º, do CPC trata especificamente da conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora, não havendo previsão legal semelhante para a conversão da indisponibilidade de bens imóveis em penhora com preservação da data da averbação para fins de preferência.

Ademais, a indisponibilidade de bens não se equipara à penhora e não confere direito de preferência ao credor que a obteve.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO ANTERIOR EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA –
INDISPONIBILIDADE DE BENS NÃO SE EQUIPARA À PENHORA E NÃO GERA DIREITO DE PREFERÊNCIA
– PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE CONCURSO DE CREDORES PERANTE O JUÍZO EM QUE OCORREU A PRIMEIRA PENHORA E NÃO NO JUÍZO TRABALHISTA QUE DEFERIU APENAS A INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1410856-28.2023.8

Portanto, ainda que fosse deferida a conversão da indisponibilidade em penhora,
essa
medida não garantiria à agravante o direito de preferência em relação ao credor que já efetivou a penhora dos imóveis, uma vez que o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, e não pela anterioridade da averbação da indisponibilidade.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026